Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-68.2023.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-68.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), QUELE ALEXA MIRANDA - CPF: 252.970.448-12 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1002315-68.2023.8.11.0010

interposto no
Recurso de Apelação de mesma numeração
– Jaciara

Embargante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Embargada:
Quele Alexa Miranda

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de contradição no acórdão ao imputar ao banco o pagamento da sucumbência, devendo recair sobre a parte vencida ante o princípio da causalidade. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso (id. 209747695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de contradição, mencionando, em síntese, que restou demonstrado o ato ilícito perpetrado pelo banco apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que no momento em que ajuizou a presente não existia qualquer dívida com a ré, ora apelada, conforme se denota dos documentos de id. 200809740 e seguintes.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Todavia, em que pese as partes terem renegociado a dívida, o requerente interpôs a presente ação de busca e apreensão de veículo.

Diante da celebração de contrato de refinanciamento em data anterior ao ajuizamento da presente demanda, impõe-se a improcedência da pretensão deduzida pela instituição financeira por meio da presente ação de busca e apreensão.

Com efeito, firmada a renegociação do contrato de financiamento e não tendo transcorrido o prazo para pagamento do valor ajustado, não cabia a propositura da ação de busca e apreensão, o que configurou abuso e prática de ilícito por parte do banco requerente.

Além disso, há clara afronta à boa-fé objetiva, pois o requerente deu início ao procedimento judicial, praticando atos contraditórios, uma vez que a mera oferta de renegociação já desnatura a mora
”. (id. 200809752)

À vista disso, no tocante a condenação do apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, tenho que não há razão para qualquer inconformismo nesse ponto, uma vez que a demanda foi julgada improcedente face a inexistência da mora, diga-se, de débito em aberto à época da propositura da presente, sendo justo e razoável que o mesma arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie
”. (id. 208381176).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado quanto a condenação do banco embargante ao pagamento da sucumbência, ao passo que ajuizou ação de busca e apreensão indevidamente, ao passo que houve a renegociação do contrato entre as partes, advindo, inclusive, pedido de desistência.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024